Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO COPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 1.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com o exame de corpo delito realizado. 1.2. A argumentação de legítima defesa encontra-se isolada nos autos, não encontrando respaldo nos elementos probatórios.
2. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, inclusive no que concerne à inexistência de circunstâncias negativas.
3. Recurso conhecido e não provido.